Tribunal: TJDFT
Processo: 0737780-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737780-63.2020.8.07.0000 Agravante(s) BRB BANCO DE BRASILIA SA Agravado(s) JURACY FERREIRA DOS SANTOS, IRACILDA DE JESUS TAVARES e J. F. DOS SANTOS - JC INTERIORES PLANEJADOS - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB - Banco de Brasília S.A contra sentença proferida pela i. juíza da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 69004878 do processo de referência), nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo ora agravante em desfavor de Juracy Ferreira dos Santos, Iracilda de Jesus Tavares e J.F. dos Santos – JC Interiores Planejados – ME, processo n. 0000546-95.2014.8.07.0001, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, § 1o, do CPC. Transcrevo, em parte, a r. sentença: (...) A parte exequente foi regularmente intimada por meio do sistema PJe para cumprir determinações contidas nos autos, sob pena de extinção, mas permaneceu inerte, fato este eletronicamente certificado nos autos. É o breve relatório. Passo a fundamentar e decidir. Conforme narrado, a parte exequente manteve-se inerte quanto aos atos e diligências que lhe competem, configurando verdadeiro abandono da causa. A disposição processual civil determina, para fim de extinção do processo, a intimação pessoal da parte exequente para que promova os atos necessários ao deslinde da causa, conforme seu § 1o do artigo 485. No caso dos autos, a pessoa jurídica exequente foi regularmente intimada via sistema, nos termos do art. 231, V, do CPC c/c art. 5o da Lei no 11.419/2006, considerando seu cadastramento no sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe deste Tribunal. Sendo assim, para efeito do previsto no art. 485, §1o, do CPC, tem-se como intimação pessoal da parte exequente a intimação via sistema, com amparo no art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006. Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem a resolução do mérito, com apoio no artigo 485, III, § 1o, do CPC.(...) O trânsito em julgado da sentença no processo de referência ocorreu em 6/9/2020, conforme certidão lavrada pela serventia judicial (Id 71641889 do processo de referência). Na origem, o exequente propôs ação de execução de título executivo extrajudicial com o objetivo de ver satisfeita a obrigação assumida pelos executados em contrato de empréstimo materializado em cédula de crédito bancário no valor de R$ 79.245,37 (setenta e nove mil duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete centavos), referente a dezembro de 2013. Em razões recursais (Id 19300431), o exequente alega, em suma, que o seu patrono não foi cadastrado no processo judicial eletrônico e não estava recebendo as intimações emanadas do Juízo após a digitalização do processo, mas, ainda assim, o processo foi extinto em razão do não atendimento a despacho para impulsionar o feito. De acordo com o exequente, o não cadastramento do patrono para receber intimação nos autos digitalizados não pode ter como consequência a extinção do feito por inércia, pois até a referida digitalização respondia normalmente às intimações, de modo que eventual falha de cadastramento não lhe pode ser imputada, sob pena de nulidade do processo. Anota que, ainda que tivesse havido intimação do advogado via PJe, a parte não foi intimada pessoalmente, nos termos do §1o do art. 485 do CPC, o que gerou error in procedendo. Afirma que a jurisprudência do Tribunal reconhece a nulidade da sentença ou de qualquer outro ato processual, desde que haja requerimento expresso para que as publicações sejam direcionadas a determinados procuradores. Dessa forma, pede a cassação da sentença por ausência de intimação pessoal do exequente, na forma do §1o do art. 485 do CPC, em ordem a determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Id 19300436). É o relato do necessário. Decido. Em exame dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Explico. Os §§1o e 2o do artigo 203 Código de Processo Civil conceituam sentença e decisão interlocutória (por exclusão) da seguinte forma: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o Concretamente, o i. juiz extinguiu a execução, por sentença, conforme se verifica no Id 69004878 do processo de referência. Os arts. 1.009, caput,[1] e 1.015, caput[2], ambos do CPC, preveem que o recurso cabível contra sentença é a apelação e contra decisão interlocutória é o agravo de instrumento. Extinto o processo de execução sem resolução do mérito, exsurge como cabível e adequada a apelação para atacar a sentença e não o agravo de instrumento. Cumpre verificar se é possível receber o agravo de instrumento como apelação. Pelo denominado princípio da fungibilidade recursal, o julgador pode receber um recurso pelo outro, desde que preenchidos ao menos um dos seguintes requisitos, quais sejam: a inexistência de erro grosseiro ou ocorrência de dúvida objetiva sobre qual meio de impugnação da respectiva decisão. Esclareço tais requisitos terem sido forjados pela doutrina e jurisprudência, porque o legislador não cuidou, para o processo cível, de positivar irrestritamente regra pertinente à fungibilidade, senão apenas casuisticamente, como no caso dos embargos de declaração passíveis de recebimento como agravo internos, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC[3]. Diversamente, há muito tempo existe norma positivada, no Código de Processo Penal, aplicadora do princípio da fungibilidade no processo penal, como se verifica da regra do art. 579, caput e parágrafo único[4] desse diploma legal. Verifico não se aplicar o princípio da fungibilidade concretamente, porque patente a ocorrência de erro grosseiro. Afinal, o agravo de instrumento foi interposto em situação que claramente desafia apelação, haja vista ter sido extinto o processo de execução sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, § 1o[5], do CPC. O erro grosseiro inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal no processo civil. Essa situação inibe a cognição do agravo de instrumento interposto como apelação. Em atenção à matéria apreciada, transcrevo ementas de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, respectivamente, não reconhecedores da aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da verificação de erro grosseiro na interposição errônea de recurso: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC⁄2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC⁄2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC⁄2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC⁄2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC⁄2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC⁄2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC⁄2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC⁄2015. Incidência da Súmula n. 98⁄STJ. 8. Recurso especial provido. (grifo nosso). RECURSO ESPECIAL No 1.698.344 - MG (2017⁄0231166-2). Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. VERIFICAÇÃO APÓS SENTENÇA. CAPÍTULO PRELIMINAR DE APELAÇÃO. ART. 272, §8o DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões. 2. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento quando a decisão impugnada não se encontra prevista no artigo 1.015 do Código de Processo Civil vigente, que, por elencar rol taxativo, não comporta interpretação extensiva. 3. Constatada possível irregularidade de intimação após a prolação de sentença, o vício deve ser arguido, pelo interessado, em capítulo preliminar de apelação, ato que lhe cabe praticar, pelo que a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, afastando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inteligência do artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1131038, 07056326720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reconhecido ser o recurso cabível para atacar a sentença a apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC, e não agravo de instrumento, previsto no art. 1.015, caput, do mesmo Código, e verificado haver o exequente incorrido erro grosseiro ao interpor agravo de instrumento para atacar o pronunciamento judicial extintivo do processo de execução sem resolução do mérito, concluo pelo não conhecimento do recurso, porque desatende manifestamente os pressupostos recursais consubstanciados no cabimento e adequação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 87, III, do RITJDFT[6] c/c o art. 932, III, do CPC[7], diante da manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. [2] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [3] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o . [4] Art. 579. Salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o juiz, desde logo, reconhecer a impropriedade do recurso interposto pela parte, mandará processá-lo de acordo com o rito do recurso cabível. [5] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [7] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;